Tribunal: TJDFT
Processo: 0731523-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731523-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MONTEIRO DE PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATA MONTEIRO DE PAIVA (executada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, processo n. 0003103-70.2005.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de desbloqueio de penhora realizada via SISBAJUD. Inconformada, a executada recorre. A agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse a requerida/agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência. Impende ressaltar que, em princípio, apenas a declaração acostada ou pedido não é suficiente para aferir a alegada hipossuficiência. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos comprovantes de renda, extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator